Tribunal: TJBA
Processo: 8103520-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103520-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO MANSAO IMPERIAL BOULEVARD

Advogado(s)
:
MARCELO BRAZIL FERREIRA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO LEITE DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRAZO ÂNUO. ART. 206, §1º, II, "B", DO CÓDIGO CIVIL. SUSPENSÃO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. SÚMULAS 101 E 229, DO STJ. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO. DANOS A CONDÔMINO. NEGATIVA DE PAGAMENTO INTEGRAL. CLÁUSULA EXCLUDENTE. EXISTÊNCIA DE COBERTURA ESPECÍFICA PARA O EVENTO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PREVISÃO EXPRESSA DA EXCLUSÃO NA COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Prescreve em um ano a pretensão do segurado contra a seguradora, nos termos do artigo 206, §1º, II, "b", do Código Civil, sendo suspenso o prazo prescricional enquanto tramita o pedido administrativo de indenização, conforme estabelecido nas Súmulas 101 e 229, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
No caso concreto, restou demonstrado que o prazo prescricional
foi interrompido
pela tramitação do pedido administrativo e somente voltou a fluir após a ciência inequívoca da negativa da seguradora, afastando-se a prejudicial suscitada.

2.
O contrato de seguro deve ser interpretado de forma restritiva, nos termos do artigo 757, do Código Civil, observando-se as cláusulas pactuadas e os riscos cobertos expressamente previstos na apólice.

3. A cláusula 8.20, da apólice contratada prevê cobertura específica para
vazamento de tanques e tubulações
, limitando a indenização ao teto de
R$ 20.000,00
, garantindo a cobertura de danos causados pelo rompimento de reservatórios e tubulações do condomínio segurado, como no caso dos autos.

4. A cláusula 8.6, que trata da
Responsabilidade Civil do Condomínio
, exclui expressamente a cobertura de danos causados por água, vazamentos e transbordamentos de encanamentos e reservatórios, o que impede a aplicação dessa garantia ao caso concreto.

5. A existência de
cobertura específica para o evento danoso
afasta a alegação de abusividade da cláusula excludente, uma vez que não há negativa absoluta de cobertura, mas, sim, delimitação de valores contratualmente estabelecida e previamente aceita pelas partes.

6. A previsão de cláusulas limitativas de direito em contratos de adesão
não é abusiva
, desde que redigidas de forma clara e destacada, garantindo ao consumidor a ciência inequívoca das condições contratadas, conforme os princípios da
boa-fé objetiva e da transparência contratual,
previstos no Código de Defesa do Consumidor.

7. Sentença mantida.
Recurso conhecido e não provido. Majoração dos honorários recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8103520-16.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CONDOMINIO EDIFICIO MANSAO IMPERIAL BOULEVARD
e como apelada
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
REJEITAR A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator